Tribunal: STF
Processo: HC 216766
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. ART. 77-D DO RISTF. REMESSA DO FEITO À PRESIDÊNCIA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 747.911/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade pela prática, entre outros, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Juízo da Execução Penal indeferiu pleito voltado ao afastamento do caráter hediondo do delito de tráfico, com a retificação do cálculo da pena, para fins de progressão de regime.  



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento ao recurso.



    5. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, preliminarmente, a prevenção do eminente Ministro Ricardo Lewandowski para o exame do feito, ante a vinculação com processos de relatoria de Sua Excelência, oriundos da mesma ação penal, a exemplo do RE nº 1.094.153/PR e do HC nº 115.114/PR. Quanto à matéria de fundo, alegam que, após a revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 1990, pela Lei nº 13.964, de 2019, não subsiste a natureza hedionda do delito de tráfico de drogas. Aduzem que, ante a lacuna legislativa, há de prevalecer o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, de modo que a progressão de regime deve observar os percentuais relativos aos delitos comuns.



    7. Requerem a distribuição do feito ao Relator prevento. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da hediondez equiparada do tráfico de drogas, retificando-se o cômputo do requisito objetivo para a progressão de regime.



    8. Nos termos do art. 77-D do RISTF, “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    9. Ante o exposto, determino a remessa destes autos à Presidência, para análise da alegação de prevenção.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator